Tribunal: TJPA
Processo: 0002881-65.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002881-65.2020.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIDINEY MELO MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 7 anos, 4 meses e 20 dias, em regime semiaberto, além do pagamento de 81 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 70 do Código Penal A personalidade do agente restou neutralizada na primeira fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para negativar a vetorial da personalidade do agente à vista do histórico criminal desfavorável do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, a circunstância judicial da personalidade do agente foi neutralizada mediante fundamentação idônea e alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inquéritos penais em curso, ações penais em andamento ou mesmo condenações com trânsito em julgado não autorizam a negativação da referida vetorial, sobretudo quando não evidenciados elementos concretos relacionados ao fato que indiquem a viabilidade de majoração da basilar sob tal ângulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Inquéritos penais em curso, ações penais em andamento ou mesmo condenações com trânsito, em julgado não autorizam a negativação da vetorial referente à personalidade do agente”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e VII, e art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 766.531/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2023; STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; STJ, AgRg no HC n. 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; Súmula nº 444/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, Sidney Melo Mendes foi condenado à pena reclusiva de 7 anos, 4 meses e 20 dias, em regime semiaberto, além do pagamento de 81 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 70, do Código Penal (ID 6779834).

O apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base imposta ao acusado No ponto, argumenta que o juízo recorrido neutralizou a vetorial da personalidade do agente mesmo diante do histórico criminal desfavorável do réu (ID 6779836).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 6779838), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7386177).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante postula pela reforma da pena-base imposta ao réu sob o argumento de que o histórico criminal desfavorável do acusado deve resultar na negativação da vetorial referente à personalidade do agente.

Não obstante, tenho que a pretensão recursal é manifestamente contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos” (
AgRg no HC n. 766.531/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), incidindo, no ponto, a Súmula nº 444/STJ.

Além disso, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ,
REsp n. 1.794.854/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Por derradeiro, clarifico que “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância” (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas), tal como realizado na sentença recorrida, de modo que inexiste margem para reforma sob o ângulo pretendido.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024